Tribunal: TJES
Processo: 0002154-24.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002154-24.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON DOS SANTOS LOPES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0002154-24.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
ROBSON DOS SANTOS LOPES

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR APÓS O PRAZO DO §7º DO ARTIGO 257 DO CTB. PRAZO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de responsabilidade com tutela de urgência ajuizada por ROBSON DOS SANTOS LOPES em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES.

Em síntese, o requerente alega que sofreu penalidades que culminaram na perda de 23 pontos, o que resultou na suspensão do seu direito de dirigir . Todavia, a infração foi praticada por terceiro. Devido a isso, foi realizada a indicação de condutor por meio de requerimento administrativo que foi negado em razão da intempestividade. Ocorre que o autor alega que não fez a transferência à época dos fatos por razões de foro íntimo do outro condutor. Assim, requer que os pontos originados da multa do dia 17 de janeiro de 2017 sejam transferidos para VALDINEI PACHECO DOS SANTOS, o real condutor do veículo na data do fato

.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Irresignada com a sentença proferida em fls. 133/138, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o prazo previsto no CTB para transferência de pontos é meramente administrativo, portanto, é possível que seja realizado pela via judicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao recorrente
,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o presente recurso merece provimento, devendo ser reformada a sentença

De início, cabe apontar que o recurso versa sobre a possibilidade da indicação de condutor diverso para transferência de multa fora do prazo previsto no artigo 257, §7º do CTB.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ sobre a matéria é de que a preclusão temporal que o referido dispositivo consagra é meramente administrativa. Dessa forma, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República vigente.

Vejamos decisão do Tribunal Cidadão sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL POR OUTROS ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUE REQUER ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, TAMBÉM POR ANALOGIA. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL.

1. Trata-se de recurso especial interposto pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em apelação, desconsiderou a aplicação do art. 257, § 7º, do CTB por haver nos autos prova inequívoca de que o proprietário não era o condutor que cometeu a infração. O infrator de fato, após reconhecer sua responsabilidade, pede que lhe sejam atribuídas as conseqüências da violação às normas de trânsito.

2. Alega a recorrente ter havido ofensa aos arts. 22, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e 267, inc. VI, do Código de Processo Civil - CPC - ilegitimidade passiva - e 257, § 7º, do CTB - apresentação do condutor infrator depois do prazo previsto e responsabilidade do proprietário.

[...]

9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "[n]ão sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -,
é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa.

10.
Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública - no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito.

11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto
. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República vigente.

12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que "a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação à sua CNH" (fl. 306).

13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa.

14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 765.970 - RS (2005/0113728-8). Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES (g.n)

Isto posto, uma vez que existe Declaração de Indicação de Real Condutor assinada nos autos, fls. 12, entendo que é o caso de afastar a presunção de autoria do proprietário e determinar que a pontuação oriunda do Auto de Infração RV00528732 seja transferida para VALDINEI PACHECO DOS SANTOS.

Há, portanto, a comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo ao recorrente a demonstração dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Sendo assim, cabia à parte requerida o ônus de comprovar, de forma robusta, que o condutor indicado não foi aquele que cometeu a infração, o que não foi feito.

Dado o exposto, entendo que a prova trazida aos autos pelos recorridos é suficiente para a procedência do pleito autoral, pelo que deve ser provido o presente recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, ante os fundamentos aqui expostos, de forma que:

a) seja reconhecido VALDINEI PACHECO DOS SANTOS como o real condutor do Auto de Infração RV00528732, em substituição ao recorrente ROBSON DOS SANTOS LOPES, de modo que sejam transferidas as obrigações referentes a referida infração àquele;

b) sejam canceladas quaisquer penalidades aplicadas à recorrente, ROBSON DOS SANTOS LOPES
, no que se refere ao
Auto de Infração RV00528732.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)